Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão quanto à forma de verificação do prejuízo para aplicação da cláusula penal; e (ii) obscuridade no cálculo da taxa de administração proporcional a ser retida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou, de acordo com o art. 53, §2o, do CDC, que a possibilidade de se descontar percentuais a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. 3.1. O julgado mencionou sobre o apelante não ter demonstrado de forma concreta os prejuízos decorrentes da desistência do apelado, assim a mera alegação de possíveis prejuízos futuros ou hipotéticos não é suficiente para justificar a aplicação da cláusula penal. 3.2. O decisum foi claro sobre a jurisprudência deste Tribunal ter se firmado no sentido de que a taxa de administração deve incidir apenas sobre o montante efetivamente pago pelo consorciado, observando-se a proporcionalidade pelo período de permanência no grupo. 3.3. Assim, o aresto destacou que a referida taxa ter por finalidade remunerar e cobrir os custos dos serviços prestados em benefício do consorciado durante sua participação no grupo, fato o qual determina sua aplicação exclusivamente sobre os valores efetivamente quitados antes da desistência, a fim de evitar configuração de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa por parte da administradora.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quanto à alegada natureza protelatória dos embargos, embora não tenham demonstrado efetiva omissão em todos os pontos suscitados, não se verifica manifesto propósito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5.1. A multa por embargos protelatórios deve ser aplicada apenas em casos manifestos de má-fé ou evidente intuito procrastinatório, o que não se verifica na presente hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 53, §2o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: não há.